Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-96.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. JUSTIFICATIVA NÃO PLAUSÍVEL. DECRETO DISTRITAL No 26.590/06. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que recebeu uma multa da empresa ré eivada de vício, já que seu fornecimento de água não é da empresa ré.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e alega que, apesar de ter feito ligação clandestina, apenas o fez porque a empresa ré não realizou a ligação em seu condomínio e está, portanto, respaldada por estado de necessidade. Requer a declaração de nulidade da multa que lhe foi imposta. Contrarrazões apresentadas.
4. O Decreto Distrital no 26.590/06, em seu artigo 68, prevê que a ligação clandestina do serviço de água e/ou esgotos sujeitará o infrator ao pagamento da multa, conforme o caso, além das despesas decorrentes da imediata remoção da irregularidade.
5. O consumo irregular de água, tratada pela Caesb, restou comprovado nos autos (ID 21429592) e confessado pela parte autora, sob o fundamento de ausência de fornecimento de água para aquela região.
6. Acontece que a ausência no fornecimento de água não respalda eventual ligação clandestina, pelo contrário, confirma a legalidade da multa aplicada no presente caso, de modo que a sentença deve ser mantida com baixada.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.